Tribunal: TCU
Processo: 015.688/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação solidária em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a realização de obras de urbanização de áreas de interesse turístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cícero de Lucena Filho, em face do Acórdão 2544/2022-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento ao Recurso de Revisão por ele interposto contra o Acórdão 3121/2015-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 100.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cícero de Lucena Filho para no, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.